Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717763-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LETICIA JUNHO INFANTES EMBARGADO: FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO DE OLIVEIRA BRANDAO ROMANO, ADRIANO SILVA SANTIAGO, GABRIELA EGIDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ROSELAINE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSIVANIA IRENE DA SILVA, VIVIAN DE JESUS PEREIRA, ROBERTO ALEXANDRE DE MELO, ALMIR PEREIRA MARCAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LETÍCIA JUNHO INFANTES (ID 39350378). À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2022 14:31:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator